Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-35.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Cerceamento de defesa – Instauração de incidente de dependência toxicológica indeferida – Nulidade do feito – Não ocorrência – Ausência de indicativos da necessidade da realização do exame, ademais não ficando, o magistrado, adstrito ao deferimento de pleitos infundados.

Roubo – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.

Apelo defensivo improvido, rejeitada a

Ementa:
Cerceamento de defesa – Instauração de incidente de dependência toxicológica indeferida – Nulidade do feito – Não ocorrência – Ausência de indicativos da necessidade da realização do exame, ademais não ficando, o magistrado, adstrito ao deferimento de pleitos infundados.

Roubo – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.

Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar.